Tribunal: TJES
Processo: 0010570-61.2015.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010570-61.2015.8.08.0021
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARTE RE: MARCIO JOSE VIEIRA GONCALVES e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO. IRREGULARIDADE. DANOS À ORDEM URBANÍSTICA E AO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. REMESSA ADMITIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. No caso vertente, restou devidamente comprovado nos autos os danos ambientais e à ordem urbanística decorrentes das irregularidades do parcelamento do solo implementadas pelo loteador, de modo que não houve efetividade do poder de polícia e fiscalização da municipalidade para conter o efetivo agravamento do dano ambiental.

2. Logo, segundo o STJ, “[...]
Nos termos do art. 942, in fine, do Código Civil, o Município também responde pelo dano ambiental-urbanístico causado por particular que procede a parcelamento irregular do solo contando com a inércia ou descaso estatal. Trata-se de responsabilidade civil objetiva, solidária e ilimitada, mas de execução subsidiária (posição de devedor-reserva, com "ordem ou benefício de preferência", o que não é o mesmo que "benefício-divisão"), vedada, assim, a sua convocação per saltum, pois do contrário se premiaria o coobrigado privado, beneficiário direto da ilegalidade
.[...]” (REsp n. 1.635.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 26/8/2020.)

3. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer a remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº 0010570-61.2015.8.08.0021

Remetente: Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari-ES

Parte Ativa: Ministério Público Estadual

Parte Passiva: Município de Guarapari e Márcio José Vieira Gonçalves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária decorrente da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari-ES, por meio da qual, em julgamento conjunto com a ação civil pública nº 0010834-15.2014.8.08.0021, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
“(i) CONDENAR o requerido MÁRCIO JOSÉ VIEIRA GONÇALVES, tanto nos autos da Ação Civil Pública nº 0010834-15.2014.8.08.0021, como nos autos da Ação Civil Pública nº 0010570-61.2015.8.08.0021: (i.1) em obrigações de fazer consistentes em submeter para aprovação do IDAF e da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI - SEMAG, um Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD relativamente ao imóvel versado nos autos, subscrito por profissional habilitado, com anotação de responsabilidade técnica, e executá-lo, após aprovação, segundo as condições, o cronograma e os prazos definidos pelos órgãos ambientais competentes; (i.2) em obrigações de não fazer consistentes em se abster de realizar qualquer expansão ou modificação da estrutura atual do imóvel ou obras e intervenções no imóvel voltadas à implantação de loteamento ou de qualquer outra modalidade de parcelamento do solo, ou mesmo de condomínio, seja para fins urbanísticos, seja para finalidades agrícolas ou de recreação, sem o prévio atendimento aos pressupostos legais e ambientais, e sem obtenção de autorizações e licenças dos entes e órgãos competentes, o que inclui a prévia aprovação e registro de projeto adequado à natureza da área, bem como de alienar lotes, partes do imóvel a qualquer título ou frações ideais da área com tais propósitos ou em desconformidade com os requisitos exigidos para o desmembramento ou divisão de imóveis rurais. (ii) CONDENAR o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, nos autos da Ação Civil Pública nº 0010570-61.2015.8.08.0021, em caráter subsidiário, a elaborar e executar um Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD da área do imóvel atingida pelo empreendimento versado nos autos, com aprovação do IDAF e da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - SEMAG, desde que fique caracterizada a impossibilidade de cumprimento pelo requerido MÁRCIO JOSÉ VIEIRA GONÇALVES (degradador direto) das obrigações de fazer que lhe foram impostas ou sejam fixadas pelos órgãos ambientais, seja pelo exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer razão, inclusive técnica, ficando assegurado ao ente público o direito de regresso para ressarcimento dos gastos que venha a suportar (CC, art. 934) nos mesmos autos.”.

Sem recurso voluntário, vieram os autos à segunda instância para reexame necessário da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 3889936, opinando no sentido de que seja conhecida a remessa necessária, mantendo-se inalterada a sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Atente-se a Secretaria da Primeira Câmara Cível para que o julgamento desta remessa necessária seja realizado concomitantemente ao dos autos do processo nº 0010834-15.2014.8.08.0021.

Vitória, 15 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação civil pública em desfavor de Márcio José Vieira Gonçalves e do Município de Guarapari, em decorrência de danos ambientais e urbanísticos decorrentes da implantação irregular e clandestina do parcelamento do solo em área de zona rural do distrito de Buenos Aires, naquela municipalidade, com a alienação de lotes, sem a devida aprovação dos órgãos competentes e registro imobiliário, tampouco com a implementação de infraestrutura necessária.

As irregularidades do parcelamento do solo foram devidamente atestadas pelo laudo pericial elaborado pelo expert do juízo, cuja conclusão restou lançada nestes termos:

“O loteamento em tela situa-se em zona rural e o seu parcelamento não atende ao disposto na legislação vigente, salvo exposto no Art. 53 da Lei Federal nº 6.766/79, havendo, por isso, a necessidade de anuência da municipalidade.

Em se tratando da infraestrutura mínima necessária para o parcelamento do solo, o empreendimento deveria contar com equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, atendendo aos índices urbanísticos da municipalidade, mediante apresentação de projeto, elaborado por profissional devidamente habilitado, para análise e aprovação, antes do início das obras, o que não se evidenciou, uma vez que, nenhum projeto e aprovação da Prefeitura Municipal de Guarapari foi evidenciado no curso do processo, mesmo após as notificações e autos de embargos impostos. Portanto, o empreendimento está em desacordo com a legislação vigente, acarretando danos urbanísticos à região.

No tocante aos danos ambientais, o loteamento, fruto desta perícia, teve o seu parcelamento de solo realizado em Área de Preservação Permanente - APP, com danos irreversíveis ao meio ambiente, embora tenha-se locais em que a recuperação de áreas degradadas, mediante elaboração de projeto por profissional devidamente habilitado, possa configurar em minimização dos impactos ambientais deletérios na localidade de implantação do loteamento.”

Então, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação aliunde para transcrever os seguintes termos consignados no comando sentencial reexaminado, quanto a reconhecida responsabilidade subsidiária da municipalidade, por entender que exaurem a questão de forma acertada, não merecendo qualquer reparo, verbis:

“[...]
No tocante ao pedido formulado pelo MPE para que haja a condenação solidária do MUNICÍPIO DE GUARAPARI na recomposição ambiental da área, importa ponderar que a obrigação de recuperar a degradação ambiental, com ou sem o dever de remoção/demolição de obras, o que restará definido pelo PRAD a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, é do poluidor direto ou do titular da propriedade do imóvel ou que detenha sua disponibilidade, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta a sua natureza propter rem.

Assim, a eventual responsabilidade do ente público exsurge, apenas, em caráter subsidiário, quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado. Nesse sentido já decidiu a Augusta Corte Especial:

Trata-se, todavia, de responsabilidade subsidiária, cuja execução poderá ser promovida caso o degradador direto não cumprir a obrigação, 'seja por total ou parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, por qualquer razão, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente imposta, assegurado, sempre, o direito de regresso (art. 934, do Código Civil), com a desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil'" (REsp. nº 1.071.741/SP).

No caso dos autos, conquanto tenha o município, num primeiro momento, realizado fiscalização e emitido auto de embargo, o que ocorreu em 18/04/2013, exercendo, com isso, naquela oportunidade, seu poder de polícia urbanístico/ambiental, não houve, de sua parte, efetivo controle acerca do cumprimento da ordem administrativa, visto que ocorreu, como apurado na perícia, a continuidade e conclusão de obras internas no imóvel, Desse modo, o município não garantiu por meio de fiscalizações frequentes no imóvel o respeito ao embargo emitido. Neste ponto, ressaltou o expert que os autos de embargo e notificação não impediram o agravamento de dano ambiental, uma vez que as edificações existentes foram concluídas e moradores habitam o local (quesito 13 do município).

Nessa esteira, tem-se como existente a responsabilidade subsidiária do município no que concerne à obrigação de recuperação ambiental da área através da elaboração e execução de um Plano de Recuperação de Área Degradada. [...]”

Como se observa, a sentença foi proferida em harmonia com orientação firmada tanto no âmbito do STJ que assim proclama sobre a temática:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. REGIME JURÍDICO DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA, MAS DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. REVISÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Não foi apreciada pelo acórdão recorrido a alegada ofensa ao art. 267, VI, do CPC/1973. Dessa forma, não se observou o requisito do prequestionamento quanto a esse ponto, em que incide, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF.

2. Nos termos do art. 942, in fine, do Código Civil, o Município também responde pelo dano ambiental-urbanístico causado por particular que procede a parcelamento irregular do solo contando com a inércia ou descaso estatal. Trata-se de responsabilidade civil objetiva, solidária e ilimitada,
mas de execução subsidiária (posição de devedor-reserva, com "ordem ou benefício de preferência", o que não é o mesmo que "benefício-divisão"), vedada, assim, a sua convocação per saltum, pois do contrário se premiaria o coobrigado privado, beneficiário direto da ilegalidade.

3. A revisão dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil do Estado, na hipótese dos autos, demanda reexame do acervo fático-probatório coligido, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.635.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 26/8/2020.)

ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO.

1. O acórdão recorrido reconheceu: "Portanto, na hipótese de não serem realizadas pelo loteador as obras de infraestrutura urbana básica, cabe ao Município, subsidiariamente, a sua execução, com direito de regresso frente ao responsável direto pelo parcelamento do solo (loteador), para ressarcimento das despesas efetuadas."

(fl. 398, e-STJ). Considerou tratar-se de "responsabilidade subsidiária do ente municipal" (fl. 398, e-STJ).

2.
Com efeito, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com o entendimento atual e dominante do STJ de que a responsabilidade civil do Município é de imputação solidária,
mas a execução é subsidiária,
isto é, o Município responde somente nas hipóteses em que o loteador não possa fazê-lo como, por exemplo, quando o loteador não for encontrado.
3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.736.397/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 17/12/2018.)

No mesmo sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA LOTEADOR RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Caso concreto em que, quando da lavratura do Termo de Compromisso Ambiental e Urbanístico - TCAU, o Ministério Público imputou as obrigações principais relativas à regularização fundiária do loteamento a Irmãos Moro LTDA (loteador), enquanto o Município Agravante ficaria responsável tão somente pela fiscalização e acompanhamento técnico dos projetos apresentados por aquele. Entretanto, ajuizada a Ação Civil Pública, o Parquet redirecionou todas as referidas obrigações à Fazenda Municipal. 2-
Conduta que vai de encontro ao preconizado pelo STJ, segundo o qual a natureza solidária da responsabilidade do Município quanto à implementação da infraestrutura necessária à regularização do loteamento não afasta a subsidiariedade da execução (AgInt no AREsp n. 1.136.393/SP), sendo, pois, a imputação solidária, mas a execução é subsidiária, isto é, o Município responde somente nas hipóteses em que o loteador não possa fazê-lo como, por exemplo, quando o loteador não for encontrado (REsp n. 1.736.397/RS).
3- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001154, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

Nesse contexto, bem de se ver que a sentença atribuiu o desfecho correto para causa, conforme jurisprudência do STJ e deste TJES, razão pela qual há de ser mantida intacta.

Diante do exposto,
conheço
da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.07.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.